Tribunal: TJMT
Processo: 1048178-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048178-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), YURI VINICIUS DA SILVA - CPF: 068.036.651-27 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara de Paranatinga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME ANTES DO INÍCIO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONDENADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que determinou regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado
antes do início da execução da pena, sob o fundamento de que o paciente estaria em local incerto e não sabido. O paciente foi preso em 14/12/2025 por mandado expedido nesse contexto. A liminar foi deferida para colocá-lo em liberdade, com monitoramento eletrônico e outras medidas. No mérito, busca-se a confirmação da liminar, com a revogação da regressão e o restabelecimento do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a regressão cautelar de regime prisional antes do início da execução da pena, na hipótese de não localização do condenado para intimação, sem que tenha havido formal ciência das condições do regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O início da execução penal exige a intimação prévia do condenado, ocasião em que ele toma ciência formal das condições do regime, não sendo possível imputar descumprimento de obrigações que ainda não lhe foram comunicadas.

A ausência de intimação do condenado para o início do cumprimento da pena inviabiliza a decretação de regressão cautelar, pois inexiste execução formalmente iniciada.

A não localização do apenado, por si só, antes da intimação inicial, não configura falta grave nem legitima a regressão de regime, sobretudo quando posteriormente comprovado endereço fixo e ocupação lícita.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a prática de falta grave pressupõe a existência de execução penal em curso, com ciência das condições impostas ao condenado.

A manutenção da prisão do paciente, nas circunstâncias dos autos, representa constrição desproporcional e sem amparo legal suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A regressão cautelar de regime prisional exige o início formal da execução da pena, com prévia intimação do apenado acerca das condições do regime fixado.

A não localização do condenado antes da intimação inicial não autoriza, por si só, a regressão cautelar nem a decretação de prisão, quando ausente ciência formal das obrigações do regime.

A prática de falta grave somente pode ser reconhecida após o início da execução penal e a formal comunicação ao apenado das condições a que está submetido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 132, § 1o, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 892.741/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2024; TJMT,
AgExPe
1024533-52.2025.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 09.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048178-09.2025.8.11.0000

PACIENTE: YURI VINICIUS DA SILVA

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Yuri Vinicius da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da
2a Vara da Comarca de Paranatinga
.

Colhe-se desta impetração que

o paciente foi preso em 14
de
dezembro
de
2025, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, no executivo
de pena
n. 2000029-66.2021.8.11.0044, que regrediu cautelarmente o regime de pena para o fechado.

Para demonstrar a

ilegalidade da coação, o impetrante
argumenta
que a regressão cautelar foi determinada antes de o paciente iniciar o cumprimento da pena, razão pela qual, a seu ver, não houve a prática de falta grave.

Sustenta que a não localização do paciente para a intimação inicial não se confunde com evasão e não autoriza a regressão para o regime mais gravoso de forma definitiva.

Com suporte nesses fundamentos, busca a concessão da tutela de urgência para que seja revogada a decisão que manteve a regressão cautelar e, consequentemente, a prisão do paciente, assegurando-lhe o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em
21
de dezembro de 2025, o pedido de urgência foi deferido
pelo Desembargador Plantonista Hélio
Nishiyama
, por intermédio das razões encontradiças no ID
339316854
, determinando
que
“
Yuri Vinicius da Silva
seja colocado em liberdade, sob as seguintes condições:
(i)
monitoramento eletrônico até o início do cumprimento da pena no regime intermediário,(
ii
)comparecimento à audiência admonitória ou de justificação a ser designada,(
iii
)
obrigação de manter atualizado o endereço e o número telefônico, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração,
(
iv
)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício
”
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
340139884
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Exma. Sra. Dra.
Rosana Marra
, manifesta-se
pela

concessão da ordem

pretendida
,
“confirmando-se a bem lançada decisão liminar”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora,
a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a liminar deferida deve ser confirmada.

Com efeito,
para evitar tautologia, repriso a explicação feita pelo Desembargador Plantonista, Hélio
Nishiyama
:

“(...)
De acordo com a documentação anexada, o paciente responde ao processo executivo n. 2000029-66.2021.8.11.0044, decorrente de uma única ação penal em que foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, e 35)à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Os autos–
0001375-57.2019.8.11.0044
–tramitaram na 2a Vara da Comarca de Paranatinga e transitaram em julgado em 28/maio/2021.

Infere-se que, em 16/julho/2021, a guia de execução foi distribuída ao SEEU(id. 339305882, p. 07)e, em 02/setembro/2021, o Juízo da execução fixou as condições do regime
intermediário e determinou a intimação do paciente para dar início ao cumprimento da pena(id. 339305882, p. 11/13).

Todavia, a primeira tentativa de intimação foi registrada apenas em 07/maio/2025,ocasião em que o paciente não foi encontrado(id. 339305882, p. 48).

Em 27/maio/2025, o Ministério Público, após diligências, informou o possível endereço atualizado do reeducando(id. 339305882, p. 50).Na sequência, a segunda tentativa de intimação foirealizadaem12/junho/2025,maso paciente não foi localizado(id. 339305882, p. 54).

O Juízo da execução, em 19/agosto/2025,determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento para o fechado e a expedição de mandado de prisão, por entender que o paciente estaria “
se frustrando ao cumprimento da reprimenda imposta
”, uma vez que estava em local incerto e não sabido(id. 339305882, p. 57).

O mandado foi cumprido em 15/outubro/2025. Na mesma data, o advogado do paciente anexou manifestação aos autos, informando que ele havia se mudado para a cidade de Querência/MT em busca de oportunidade de emprego. Destacou, ainda, que “
a ausência de comunicação prévia a este Juízo não se deu por má-fé ou com a intenção de se furtar à aplicação da lei, mas pela necessidade premente de garantir sua subsistência
”, bem como que o paciente estaria trabalhando como pintor(id.339305882, p. 68/70).

Constam comprovantes de residência (id.339305882, p. 72)e de trabalho(id. 339305882, p.135/140).

Em 19/dezembro/2025,o Juízo de origem manteve a regressão cautelar do regime prisional, sob o fundamento de que a mudança de domicílio do apenado sem prévia comunicação caracteriza descumprimento das condições do regime, nos termos do art. 132, § 1o,“
c
”, da Lei de Execução Penal. Assentou, ainda, que a não localização do condenado para o início do cumprimento da pena
autoriza a regressão cautelar, independentemente de oitiva prévia, bem como consignou a ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita ids. 339305882, p. 142 e 339305883, p. 01/03)".

Como se sabe,
o
início do cumprimento da pena pressupõe a prévia intimação do apenado, momento em que ele recebe ciência formal das condições inerentes ao regime fixado.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez expedida a guia de execução definitiva, torna-se indispensável a intimação anterior do condenado para a efetiva inauguração da execução da reprimenda, mostrando-se inadequada a expedição imediata de mandado de prisão — especialmente quando o regime inicial estabelecido é o semiaberto.

A propósito, sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RESOLUÇÃO 474/CNJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO APENADO APÓS EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. Agravo regimental provido. Concedida a ordem para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ao Juízo das execuções que proceda à prévia intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena no regime semiaberto
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 892.741/SP,rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024).

Ademais, destaca-se que a jurisprudência
desta Corte Estadual
é pacífica no sentido de que a prática de falta grave somente pode ocorrer durante o cumprimento da pena:

“
(...)
1. A execução penal somente se inicia formalmente com decisão formal que estabeleça o início do cumprimento da pena.

2. A ausência de decisão que inaugure o cumprimento da pena inviabiliza a regressão cautelar, pois não há como imputar o descumprimento de condições de regime que sequer foi efetivamente iniciado.

3. A prática de novo delito somente pode ser reconhecida como falta grave se cometida no curso da execução penal, isto é, após a formalização do início do cumprimento da pena e ciência das condições impostas ao condenado.

4. O reconhecimento de falta grave antes do início da execução fere o princípio da legalidade e o devido processo legal, configurando sanção antecipada sem o respaldo legal necessário(...)
”
(TJMT,
AgExPe
1024533-52.2025.8.11.0000,rel. Des.LídioModesto da Silva
FIlho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025).

No caso em exame, constata-se que o paciente não foi previamente intimado para dar início ao cumprimento da pena.

Nesse contexto, a alteração de endereço sem a devida comunicação ao
j
uízo da execução — embora conduta censurável — não se revela, por si só, apta a configurar falta grave ou a legitimar a regressão cautelar do regime.

Ressalte-se, ainda, que a constrição à liberdade de locomoção foi decretada unicamente em razão da não localização do sentenciado para o início da execução, tendo ele, posteriormente, informado residir no Município de Querência, acostando aos autos comprovante
s
de residência
e de trabalho lícito
.

Soma-se a isso, o fato de inexistir
notícia de reiteração delitiva.

Diante desse
contexto
, a manutenção da segregação mostra-se desproporcional, por impor ônus superior ao decorrente do próprio título
condenatório, razão pela qual se evidenciam os requisitos que ensejam o acolhimento da pretensão, confirmando-se, no mérito, a medida liminar anteriormente deferida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM CONCEDIDA,
confirmando a decisão liminar,

para determinar que
Yuri Vinicius da Silva
seja colocado em liberdade, sob as seguintes condições:
(i)
monitoramento eletrônico até o início do cumprimento da pena no regime intermediário,(
ii
) comparecimento à audiência admonitória ou de justificação a ser designada, (
iii
)
obrigação de manter atualizado o endereço e o número telefônico, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração,
(
iv
)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026